Tribunal: STF
Processo: Rcl 68144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48 E NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ENTREGADOR DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. VULNERABILIDADE.  REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.  UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente reclamação proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões a definir: (i) se houve preclusão a respeito do vínculo empregatício; e (ii) se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. A agravada não apresentou recurso de revista contra o acórdão que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, dessa forma há a preclusão da matéria. Não se admite reclamação constitucional para discutir matéria acobertada pela preclusão.



    4. No mérito, a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    5. No caso concreto, é evidente (i) a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia a função de entregador de mercadoria e (ii) a inexistência de pessoa jurídica que faça a intermediação da prestação de serviços entre as partes.



    6. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que ora não ocorreu.



    7. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    8. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental provido, com condenação de honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. : Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 66/DF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 39745 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022; Rcl 56811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; Rcl 66341/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin,, Primeira Turma, DJe 8/10/2024.